Tribunal: TJDFT
Processo: 0720398-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720398-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO CEZAR CAIXETA CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cláudio Cézar Caixeta Cruz contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0704760-79.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Regularmente intimada para recolher as custas iniciais, nos termos da decisão de ID 193457190, a parte autora, mais uma vez, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o qual fora indeferido, anteriormente, conforme decisão de ID 193457190. Ressalta-se que, pelos documentos juntados aos autos, em especial o demonstrativo de rendimentos de ID58860770,é possível verificar que o autor aufere renda mensal bruta superior a R$ 27.000,00, valor muito superior à média da população brasileira. Destaco que não foram juntados documentos que demonstrassem a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício. Ao contrário, trata-se de despesas típicas de classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, conforme exemplo do comprovante juntado no ID 189152652. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual mantenho o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora, PELA DERRADEIRA VEZ, para promover o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” Sustenta a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a documentação carreada aos autos comprova sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo. Aduz, ainda, que se encontra há anos com boa parte da sua renda comprometida, devido ao alto endividamento. Requer a reforma da r. decisão agravada, para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Preparo recolhido (Ids. 59357044 e 59357045). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Sucede que, embora o presente recurso tenha sido interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, consta dos autos o comprovante de recolhimento do preparo (Ids. 59357044 e 59357045). Ao recolher o preparo, o Agravante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica, fato que obsta a apreciação do recurso. Observe-se a orientação jurisprudencial sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPORTAMENTO COTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. 3. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. 4. O recolhimento espontâneo do preparo obsta o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça, diante da ocorrência da preclusão lógica. Trata-se de ato processual incompatível com a alegação de hipossuficiência, por contrariar a vedação ao comportamento contraditório pela parte no processo (venire contra factum proprium). 5. Na hipótese, a agravante recolheu espontaneamente preparo recursal em sede de agravo de instrumento. Ao demonstrar que tem condições de arcar com os encargos processuais, a agravante praticou ato incompatível com a condição de hipossuficiência indispensável para a concessão da gratuidade de justiça. 6. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1695883, 07047616120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o recurso tenha como objetivo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. 2. Com isso, tal ato representa incompatibilidade com a hipossuficiência alegada para a obtenção da benesse na origem, e também prejudica sua concessão nesta sede recursal, em razão da preclusão lógica. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1668907, 07353082120228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo traduz a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça, já que o pagamento efetuado é ato conflitante com o seu próprio requerimento de isenção das despesas processuais. 2. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1650966, 07332573720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora